Tribunal: TJDFT
Processo: 0709642-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709642-10.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSTERVALDO GALDINO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por OSTERVALDO GALDINO DA SILVA, contra sentença proferida na ação indenizatória proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A. Na inicial, a parte autora pleiteou a condenação do Banco do Brasil à restituição dos valores desfalcados de sua conta PASEP, no montante de R$ 50.216,42 (cinquenta mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos). Relatou ter solicitado ao requerido o saldo do PASEP, o qual, na ocasião (junho/1989), indicava o valor de NCz$ 124,15. Aduziu ter percebido, com auxílio de um aplicativo de cálculos, ser irregular a correção dos valores depositados, havendo ausência de correção/créditos em diversos períodos. Concluiu não ter a instituição financeira ré promovido a devida correção do PASEP ao longo de seu período funcional, resultando em perda material de e R$ 50.216,42. Asseverou, consoante tema 1150 do STJ, ser decenal o prazo prescricional para pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em conta individual do PASEP (art. 205 do Código Civil), com termo inicial dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados (art. 189 do CC). (ID 74328488) Sobreveio sentença, a qual acolheu a prejudicial e pronunciou a prescrição da pretensão, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, CPC. Na oportunidade, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa (ID 74328575). Na apelação interposta, o recorrente pede a reforma da sentença que acolheu a prejudicial de prescrição. Pretende afastar a extinção do processo e determinar o prosseguimento do feito, com análise do mérito da ação e o aguardo do julgamento do tema 1.300 pelo STJ, devendo ser reconhecida posteriormente a procedência dos pedidos formulados na inicial. Sustenta a impossibilidade de extinção do processo, pois a matéria discutida nos autos se encontra sub judice em sede de Recurso Especial Repetitivo no Superior Tribunal de Justiça. No tocante à prescrição, defende não se mostrar adequada a aplicação do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza especial, a qual demanda uma análise mais aprofundada, considerando as particularidades do programa e a legislação específica regente. Acrescenta ter sido a data do saque erroneamente fixada na sentença o termo inicial para a contagem da prescrição, pois a ciência inequívoca dos desfalques ou irregularidades na sua conta não se presume com a mera realização do saque, mas exige análise técnica por meio de perícia contábil. Assevera ter sido impedido de demonstrar a veracidade de suas alegações em razão do julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial, carecendo de fundamentação adequada a sentença (ID 74328578). Preparo recolhido (ID 74328579). Contrarrazões apresentadas (ID 74328583). É o relatório. Decido. Em 16/12/2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou os Recursos Especiais 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, de relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos. A controvérsia foi cadastrada na base de dados do STJ como Tema 1.300 e a questão submetida a julgamento consiste em "Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do Pasep correspondem a pagamentos ao correntista". Em consequência, o colegiado determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPCP/15. No caso dos autos, por se tratar justamente da matéria debatida na origem, diante da recente decisão proferida nos Recursos Especiais descritos, é necessária a suspensão do feito, até o julgamento do Tema 1300/STJ. Determino a suspensão do feito. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Intimem-se. Após, encerrado o prazo da suspensão, retorne o feito concluso. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2025 19:02:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador